Tribunal: TJMT
Processo: 1024371-28.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024371-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO LACERDA DA SILVA - CPF: 440.302.909-49 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), HEDILAMAR HENRIQUE ZANATTA - CPF: 487.589.141-53 (AGRAVADO), ELIANE HENRIQUE - CPF: 594.397.931-04 (AGRAVADO), ELIZABETHE HENRIQUE MAGALHAES - CPF: 240.976.321-91 (AGRAVADO), ENIO GIRARDI - CPF: 249.732.039-04 (AGRAVADO), ENIO IGNACIO BOURCHEID - CPF: 220.527.049-49 (AGRAVADO), CLEUSA TEREZINHA BOURCHEID - CPF: 581.532.501-59 (AGRAVADO), MODESTA CAMINI MEURER - CPF: 340.365.981-04 (AGRAVADO), NEUSA BEATRIS BOURCHEID VIEIRA - CPF: 581.532.841-34 (AGRAVADO), ERZILA MARIA DE PROENCA - CPF: 329.097.301-82 (AGRAVADO), JOSE GUEVARA ALONSO - CPF: 260.306.088-00 (AGRAVADO), JOSE PETRI - CPF: 288.436.491-91 (AGRAVADO), SABINA OENNING SOARES - CPF: 109.208.031-72 (AGRAVADO), SELSO BENDER - CPF: 310.052.920-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento na sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.030, I, "b", do CPC/2015), em razão da aplicação do Tema 677/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal, e se demonstrou a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 677/STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar o alegado desacerto do julgado (art. 932, III, do CPC/2015).

4. O STJ firmou a tese no Tema 677, segundo a qual o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora.

5. A parte agravante não demonstrou a inaplicabilidade do Tema 677/STJ ao caso concreto, limitando-se a sustentar a aplicação do Tema 685/STJ, que trata de matéria diversa, sem impugnar os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

6. A ordem de suspensão processual vinculada ao Tema 685/STJ foi revogada por decisão do STJ publicada no DJe de 20/09/2023, não servindo como justificativa para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 677/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Na execução, o depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, conforme previsão do Tema 677/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, "b", 1.021, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 21/06/2022; AgInt no AREsp 827.751/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 14/05/2019; AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17/03/2015.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1024371-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

ANTONIO LACERDA DA SILVA e OUTROS

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em decorrência de aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 677/STJ.

Afirma o recorrente, a necessidade de aplicação e suspensão até o trânsito em julgado do Tema 685 do STJ.

Argumenta que em decisão publicada no DJe de 23/10/2020 nos Recursos Especiais n. 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, o STJ determinou a suspensão do processamento dos processos que discutem o termo inicial dos juros de mora em Ação Civil Pública.

Pugna, assim, pelo provimento do Agravo.

Recurso tempestivo. (Id 253841672)

Sem Contrarrazões (Id 261339795)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Egrégio Plenário:

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).
(g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).
(g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte. IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).
(g.n)

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recursos repetitivos identificados sob o Tema 677/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

[...]

Informações complementares - Há determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo no território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte.
"Outrossim, ressalva-se, desde já, a possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária."
(acórdão publicado o DJe de 28/10/2020).”
(g.n.)

Diante desse quadro, foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo agravante, em razão da aplicação da sistemática de recursos repetitivos, no que tange à controvérsia sobre o fato de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora.

Confira-se:

“Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (id

246679682)

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação da tese firmada no Tema 677/STJ, limitando-se a afirmar que seria o caso de aplicar o Tema 685/ STJ, o qual trata de uma tese diversa da abordada na decisão agravada, entendendo ser necessário sua suspensão seu pronunciamento definitivo.

Cabe mencionar que o referido Tema 685/STJ abordado no recurso, teve a ordem de suspensão retirada:

“Em nova decisão publicada no DJe de 20/9/2023 nos Recursos Especiais n. 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, foi determinada a reforma da ordem de suspensão e a retomada do regular andamento processual dos referidos processos.”

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025